Tribunal: TJDFT
Processo: 0731259-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731259-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLI LESSA DOS SANTOS CARNEIRO, ROMILDO PINTOS CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR